Tribunal: TJES
Processo: 5006806-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006806-35.2021.8.08.0000;

AGVTE: MICHELE FARIA SILVA e OUTRO;

AGVDO: MARIA MARLENE DE PAULA LIMA;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil consagrou a regra inserida no art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, de que todas as decisões emanadas do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

2.

No caso dos autos, a Magistrada de piso entendeu estarem preenchidos os requisitos para a concessão liminar da ordem de reintegração, sem, todavia, indicar os fundamentos e os elementos necessários ao seu deferimento, ensejando, desse modo, a nulidade da decisão interlocutória por falta de fundamentação suficiente.

3.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 08 de Agosto de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006806-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHELE FARIA SILVA
AGRAVADO: MARIA MARLENE DE PAULA LIMA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006806-35.2021.8.08.0000;

AGVTE: MICHELE FARIA SILVA e OUTRO;

AGVDO: MARIA MARLENE DE PAULA LIMA;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
MICHELE FARIA SILVA e OUTRO
, haja vista estarem inconformados com a decisão apresentada no ID1916022, por meio da qual a MM. Juíza
a quo
deferiu liminar pleiteada pela Agravada em Ação de Reintegração de Posse promovida contra a primeira Agravante na origem, processo nº 5010525-17.2021.8.08.0035, determinando a desocupação do imóvel onde alegam residir.

Em seu recurso, ID 1916007, os recorrentes sustentam, em apertada síntese:
i) Preliminar de Ilegitimidade da Agravada, sob o fundamento de que esta nunca foi proprietária ou exerceu a posse do imóvel em discussão nos autos de origem; ii) falsidade dos documentos de transferência da posse do terreno em questão; iii) contribuição da primeira Agravante para a construção do imóvel existente sobre o terreno, quando da união desta com o filho da Agravada; e iv) violação ao direito de moradia do menor, segundo Agravante
.

Contrarrazões apresentadas no ID 1948560, seguida de manifestação do MP (ID 2225935) onde suscita, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, sendo deferido o efeito suspensivo na decisão do ID 2239336.

Em razão do deferimento do efeito suspensivo, a parte recorrida apresentou agravo interno (ID 2423242), tendo o MP apresentado nova manifestação no ID 2847916, onde opina no sentido de que o agravo interno seja conhecido e desprovido, conservando-se o efeito suspensivo atribuído ao recurso, e reitera os termos do parecer encartado no ID nº 2225935, a fim de ser acolhida a preliminar suscitada de ofício, declarando-se a nulidade do decisum proferido na origem por ausência de fundamentação adequada.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 27 de julho de 2021.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006806-35.2021.8.08.0000;

AGVTE: MICHELE FARIA SILVA e OUTRO;

AGVDO: MARIA MARLENE DE PAULA LIMA;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese
de recurso de Agravo de Instrumento manejado por MICHELE FARIA SILVA e OUTRO, haja vista estarem inconformados com a decisão apresentada no ID1916022, por meio da qual o MM. Juiz a quo deferiu liminar pleiteada pela Agravada em Ação de Reintegração de Posse promovida contra a primeira Agravante na origem, processo nº 5010525-17.2021.8.08.0035, determinando a desocupação do imóvel onde alegam residir.

Em suas razões recursais,
ID 1916007, os recorrentes sustentam, em apertada síntese:
i) Preliminar de Ilegitimidade da Agravada, sob o fundamento de que esta nunca foi proprietária ou exerceu a posse do imóvel em discussão nos autos de origem; ii) falsidade dos documentos de transferência da posse do terreno em questão; iii) contribuição da primeira Agravante para a construção do imóvel existente sobre o terreno, quando da união desta com o filho da Agravada; e iv) violação ao direito de moradia do menor, segundo Agravante
.

Após a devida analise dos autos, entendo que dever ser acolhida a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público.

Da decisão guerreada, que determinou, liminarmente, a reintegração da Agravada no imóvel em discussão nos autos de origem, se pode colher:

“[...]MARIA MARLENE DE PAULA LIMA ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar, em face de MICHELE FARIA DA SILVA.

Requer, em síntese, requer a concessão de medida liminar a reintegração de posse do imóvel objeto da presente ação.

É o relatório. Decido.

O Novo Código de Processo Civil no seu art.1.0461 prevê que as disposições deste Código se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº5.869/73. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça estabelece , através da Emenda Regimental nº22 de 16/03/2016, que o dia 18/03/16 é a data de início da Lei 13.105/15.

Logo, da análise dos elementos trazidos aos autos conclui-se pela existência da probabilidade do direito da parte autora, bem como o perigo do dano (art.300 do CPC/155) no sentido de que, efetivamente, a parte autora detinha a posse legítima do imóvel, conforme demonstrado através da documentação nos autos, tornando possível o deferimento da medida liminar postulada.

Ante o exposto, cumpridos os requisitos do art. 561 e 562 do CPC/15, defiro o pedido liminar de reintegração de posse, para de consequência determinar que a parte requerente seja reintegrada na posse do imóvel, no qual defiro o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. Defiro, desde já, o uso de força policial e qualquer outro meio para cumprimento da presente, caso necessário.

Cite-se e Intimem-se, por Oficial de Justiça de plantão.

DILIGENCIE-SE. [...]”

Observa-se claramente que a julgadora de origem não apresentou na decisão objurgada as razões de decidir ignorando, inclusive, o interesse de menor ao conceder a liminar de reintegração, o qual, ao que se pode observar dos autos, é neto da Agravada e filho da primeira Agravante, e reside com esta no imóvel cuja reintegração foi liminarmente determinada, sendo ignorada a necessidade de intervenção do Ministério Público, prevista no art. 178, II do CPC.

A Constituição da República, em seu art. 93, inciso IX, consagra a obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. Ilustrando:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Ainda sobre a necessidade de fundamentação da decisão que determinou, liminarmente, a reintegração de posse, é importante atentar para as regras dos arts. 371 do e do §1º do art. 489 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 489

[...]

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

Sobre o tema:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO FORA DO PRAZO COMUNICADO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...] 6.
A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. [...] (ARE 670866 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012) [não existem destaques no original]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - OCORRÊNCIA.
O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, insculpido no inciso IX, do art. 93, da Constituição da República, é garantia indispensável ao estado de direito e corolário necessário ao exercício da ampla defesa e do contraditório. A violação a esta regra impõe a nulidade da decisão atacada
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35029002157, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2005, Data da Publicação no Diário: 18/05/2005) [não existem destaques no original]

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ANÁLISE GENÉRICA DE TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. NULIDADE RECONHECIDA. 1.
A mera indicação genérica de que os requisitos do art. 273, do CPC foram preenchidos, sem que o magistrado aponte os fundamentos concretos para o deferimento da liminar, demonstra a ausência de fundamentação passível de nulidade (art. 93, IX, da CF)
. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005098, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10⁄03⁄2015, Data da Publicação no Diário: 20⁄03⁄2015);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - DEVER DO JUIZ - DIREITO DA PARTE.
É dever do juiz fundamentar adequadamente as decisões que deferem ou indeferem o pedido de liminar formulado pelas partes, nos termos que resta disposto no art. 93, IX, da CF⁄88. Não basta que se diga que restam ausentes os requisitos necessários ao deferimento ou indeferimento da tutela antecipada, devendo o magistrado apontar os fundamentos de fato e de direito que o levaram a formação sumária de sua convicção. RECURSO CONHECIDO E DECISÃO ANULADA
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139004808, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08⁄10⁄2013, Data da Publicação no Diário: 18⁄10⁄2013). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART- 93, IX, CRFB/88 E DO ART- 489, § 1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil consagrou a regra inserida no art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, de que todas as decisões emanadas do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso dos autos, a Magistrada de piso entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, sem, todavia, indicar a relação existente entre o comando legal indicado e a situação tratada, uma vez que deixou de apontar em que medida os elementos necessários ao deferimento liminar da medida restaram contemplados, ensejando, desse modo, a nulidade da decisão interlocutória por falta de fundamentação suficiente
. Recurso conhecido de provido. (TJAM; AI 4006378-81.2021.8.04.0000; Tapauá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho; Julg. 16/12/2021; DJAM 16/12/2021) [não existem destaques no original]

Observa-se, portanto, que a Julgadora
a quo
, com a máxima vênia, não laborou com a indispensável proficiência, eis que a decisão recorrida não se coaduna às exigências previstas nos aludidos enunciados normativos,

encontrando-se em desconformidade com o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, o qual, como sabido, visa proteger o direito das partes e o interesse público

Nessa linha de intelecção, a respeito da fundamentação das decisões, colaciona-se a preciosa lição de Alexandre Freitas Câmara
[1]
:

“
O primeiro interesse que se quer proteger com a obrigatoriedade de motivação das decisões é o interesse das partes, que não só precisam saber o motivo que levou o juiz a decidir as questões da maneira como decidiu, o que é psicologicamente importante (até mesmo para que a parte prejudicada pela decisão se convença de que a mesma era correta), como tem a necessidade de conhecer os motivos da decisão para que possam adequadamente fundamentar seus recursos.”

Assim, verificado que a Magistrada singular não demonstrou cabalmente as razões para deferir a medida liminar de reintegração de posse em favor da autora/agravada na ação originária, deve ser acolhida a questão preliminar suscitada de ofício pelo Ministério Público, para tornar sem efeito a decisão recorrida.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada.

Em razão do julgamento do presente recurso, fica prejudicado o agravo interno.

É como voto.

[
1]

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. v. 1.
16. ed. Lumen Juris. 2007.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006806-35.2021.8.08.0000;

AGVTE: MICHELE FARIA SILVA e OUTRO;

AGVDO: MARIA MARLENE DE PAULA LIMA;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil consagrou a regra inserida no art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, de que todas as decisões emanadas do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

2.

No caso dos autos, a Magistrada de piso entendeu estarem preenchidos os requisitos para a concessão liminar da ordem de reintegração, sem, todavia, indicar os fundamentos e os elementos necessários ao seu deferimento, ensejando, desse modo, a nulidade da decisão interlocutória por falta de fundamentação suficiente.

3.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.